Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700676-75.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FERNANDES BRITO APELADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Na petição acostada ao ID 13116018, as partes comunicam que firmaram acordo mediante a renegociação das dívidas (ID 13116021), requerendo a homologação do ajuste e a extinção do feito. Intimadas as partes para que informassem o alcance do acordo, foi esclarecido que a transação engloba todo o débito da ação, qual seja, o referente ao instrumento particular de confissão de dívida e aos juros de obra (ID 13297935). Considerando que o apelante, signatário direto do acordo, é capaz, a causa versa sobre direito disponível e o advogado peticionante em representação da apelada possui poderes para acordar, transigir, renunciar, confessar, firmar compromissos, dentre outros (ID 11732682), constata-se a regularidade da transação firmada entre as partes. Todavia, em que pese o pedido de extinção do processo com fulcro no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, nota-se que a nova avença prevê o parcelamento do débito em 10 (dez parcelas), com primeiro vencimento em 15/01/2020 (ID 13116021 – p. 1, Cláusula 3). Logo, nos termos do art. 922 do mesmo diploma, a hipótese é de suspensão do cumprimento de sentença até 15/10/2020, para que só então, caso o acordo tenha sido cumprido, seja o processo extinto com resolução do mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA E DETERMINADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EXPRESSÕES OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. ART. 78 DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente entabulou acordo extrajudicial com um dos devedores, o qual foi homologado, culminando na extinção do processo, bem como foi reconhecida a quitação da dívida do outro devedor, sendo rejeitado o pedido de determinação para que fossem riscadas expressões lançadas nos autos, expedição de certidão de inteiro teor e expedição de ofício à OAB para apuração de supostas ofensas nos escritos dos autos. 2. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/2015. Ultrapassado o prazo de suspensão, o credor deve ser intimado para se manifestar sobre o adimplemento. Não cumprido o acordado, o processo retomará seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação. Determinada a reforma da sentença para suspender o processo até a data da finalização do acordo entabulado entre as partes. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1219429, 07014084920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. Tendo sido celebrado acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito, é cabível a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção do cumprimento de sentença. (Acórdão 1221515, 07053154820188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, até 15/10/2020, em atenção ao parcelamento dos valores envolvidos no acordo entabulado ao ID 13116021. Findo o prazo, venham as partes informar se houve o regular cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Proceda a Secretaria à retirada do processo de pauta. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora